Tribunal: TJES
Processo: 5016288-96.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016288-96.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores pagos ao segurado por danos materiais decorrentes de oscilações no fornecimento de energia elétrica. A sentença considerou a ausência de nexo causal e a inviabilidade de perícia técnica pela não preservação dos bens danificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos causados ao segurado em razão de oscilações na rede de energia, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a suficiência das provas apresentadas pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a concessionária como fornecedora de serviços públicos essenciais.

4. A inversão do ônus da prova é aplicável em favor da seguradora, cabendo à concessionária comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou de nexo causal entre a oscilação de energia e os danos.

5. O laudo técnico apresentado demonstra que a origem do dano decorreu de variação de tensão na rede elétrica, configurando o nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos ao segurado.

6. A concessionária não comprovou a regularidade do fornecimento de energia elétrica nem a ausência de falha que pudesse ter ocasionado os danos alegados.

7. A aplicação das normas do PRODIST (módulo 9) da ANEEL é insuficiente para afastar a responsabilidade civil da concessionária quando não há relatório técnico que demonstre a inexistência de oscilação na rede.

8. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988, e não foi demonstrada a existência de excludentes como culpa exclusiva do consumidor, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A relação jurídica entre seguradora sub-rogada e concessionária de energia é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incluindo a inversão do ônus da prova. 2. A responsabilidade civil da concessionária por danos decorrentes de oscilações no fornecimento de energia é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. 3. A ausência de comprovação técnica pela concessionária acerca da regularidade do serviço implica presunção de falha na prestação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação 024180227233, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 10.09.2019; TJES, Apelação 024110389079, Rel. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 10.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016288-96.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S, LEONARDO GONCALVES COSTA CUERVO - RJ118384-S
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Mérito

Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores pagos ao segurado, decorrentes de danos materiais atribuídos a oscilações no fornecimento de energia elétrica pela apelada.

A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação do nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária, considerando insuficientes as provas apresentadas e destacando que a não preservação dos bens danificados inviabilizou a perícia técnica.

A apelante sustenta que há relação de consumo entre o segurado e a apelada, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. Afirma que apresentou provas suficientes para demonstrar o nexo causal, reforçando que a ausência dos bens danificados não inviabiliza a comprovação, dado que perícias indiretas podem ser realizadas. Alega que a apelada não juntou os relatórios técnicos exigidos pelo PRODIST (módulo 9), cuja falta, segundo argumenta, presume a ocorrência de falhas na prestação do serviço e configura o nexo causal.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano a necessidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

Tratando-se de ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos da segurada, e tratando-se de relação consumerista, o diploma rege também a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive quanto à inversão do ônus probatório.

E diante disso, caberia à requerida demonstrar satisfatoriamente que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que o laudo técnico emitido, conforme relatório de regulação de sinistro do elevador é categórico quanto à origem do dano ser na rede de alimentação, decorrente de indevida oscilação de energia.

Os elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, não tendo a apelada se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço (regularidade do serviço) e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$ 14.284,54 (quatorze mil e duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), conforme comprovado nos autos.

Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaco que o referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
JULGAR PROCEDENTE
o pleito inicial e condenar a apelada ao pagamento de R$ 14.284,54 (quatorze mil e duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso pelo IPCA e, após a citação, juros de mora pela SELIC, na forma dos arts. 389, parágrafo único e 406, § 1º, ambos do CPC, custas processuais e honorários que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 17.03.2025 a 21.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.